Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-65.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Ademais, a legislação não exige dos julgadores que se manifestem sobre todas as teses defendidas pelas partes, desde que reapreciem toda a matéria devolvida ao Tribunal e fundamentem a decisão.
3. O inconformismo do embargante não de amolda ao vício de omissão. Em verdade, trata-se de erro material contido na parte dispositiva da sentença, especificamente quanto a atualização do valor da causa no parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais.
4. Infere-se do art. 85, § 2o, do CPC que, quando não há condenação ou proveito econômico, os honorários devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos a fim de sanar o erro material quanto ao parâmetro de cálculo dos honorários advocatícios para que incida sobre o valor atualizado da causa.